Tribunal: TJMT
Processo: 1004708-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1004708-22.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: EDILSON VICENTE DOS SANTOS
RECORRIDA: BANCO DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, desconhece o débito questionado, no valor de R$ 1.394,75, lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação, contra a qual se insurge a parte Recorrente ao argumento de que as provas anexadas são de cunho unilateral.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Conforme documentos acostados pela parte requerida (ID no 187613266), ficou demonstrada claramente a relação contratual existente entre as partes, em especial através dos documentos que comprovam a regular contratação dos serviços financeiros questionados. Os documentos apresentados evidenciam que o débito apontado teve origem legítima e que a negativação foi consequência direta do inadimplemento das obrigações assumidas pela parte autora.Especificamente sobre a contratação do cartão de crédito, o Termo de Adesão ao cartão (ID no 187613268) confirma expressamente o pedido e a ciência da autora sobre a emissão do cartão do cartão de crédito, emitido pelo Banco requerido, bem como sua integral responsabilidade pela guarda e uso do referido cartão, assinado eletronicamente em 07.06.2023 às 12:19:55 horas. Veja:
Ademais, os extratos financeiros apresentados pelo requerido (ID no 187613267) corroboram a utilização regular do cartão de crédito pela parte autora, demonstrando inequivocamente a existência de transações realizadas e não adimplidas, justificando, assim, a negativação.Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado, conforme recente julgado:AGRAVO INTERNO No 1026837-55.2024.8.11.0001 ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS AGRAVANTE: ANTONIO GABRIEL AGOSTINI MARQUES AGRAVADO: BANCO BRASIL S/A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (N.U 1026837-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)Verifica-se, portanto, que não houve prática ilícita por parte do requerido, sendo legítima a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, vez que existente dívida regularmente constituída.Diante desse contexto probatório robusto apresentado pela parte requerida, resta demonstrado que a inscrição questionada possui respaldo fático e jurídico, afastando-se por completo a tese de inexistência do débito sustentada pela parte autora.Em consequência, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.Ademais, resta configurada a litigância de má-fé do autor, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, ao alterar a verdade dos fatos ao afirmar desconhecimento de dívida que claramente foi contratada por ela, conforme evidenciado nos autos pelo contrato acostado.Por fim, ante a instalação do NUMOPEDE perante a Corregedoria Geral de Justiça, e observando que se trata de demanda repetitiva, com condenação em litigância de má-fé, interposta por banca de advogados com inúmeros feitos idênticos e com peças processuais contendo alegações genéricas, determino que seja encaminhada cópia dos presentes autos ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n.o 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor-Geral de Justiça.III - DISPOSITIVODiante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora.Além disso, RECONHEÇO DE OFÍCIO a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, CONDENO ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.Por fim, oficie-se ao NUMOPEDE, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelos referidos causídicos (RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - OAB MT18894-O).Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.”.
4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de contrato assinado digitalmente com autenticação e documento pessoal.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa Reclamada trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
10. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
11. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença, revogo a gratuidade de justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004708-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILSON VICENTE DOS SANTOS - CPF: 015.362.081-16 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025